Tribunal: TJSP
Processo: 1016524-50.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA E SUA ADVOGADA. DECISÃO REFORMADA SOMENTE PARA EXCLUIR AS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A ré se desonerou do seu encargo processual e demonstrou exaustivamente a licitude da cobrança da qual decorreu a pertinente

Ementa:

CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA E SUA ADVOGADA. DECISÃO REFORMADA SOMENTE PARA EXCLUIR AS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A ré se desonerou do seu encargo processual e demonstrou exaustivamente a licitude da cobrança da qual decorreu a pertinente inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Destarte, improcedente o pedido de inexigibilidade da dívida e de reparação de danos morais.
2.Ante a ausência de provas de dolo processual da autora e sua advogada, acolhe-se o recurso, somente para excluir a condenação da autora e de sua advogada nas penas impostas por litigância de má-fé.
3. Recurso provido em parte.